Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-02.2022.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-02.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.790.458/0001-42 (APELADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELANTE), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO), FELIPE WILLWOCK MACHADO - CPF: 076.965.189-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA - COBRANÇA DECORRENTE DE COMISSÕES DE CORRETAGEM DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS -
COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – VALORES DEVIDOS PELA PARTE REQUERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos a corretagem de grãos realizada pela apelada em favor da apelante, conforme notas fiscais, e-mails e contratos, ou seja, vários documentos anexados aos autos e a ausência de pagamento por parte da requerida, deve ser mantido o arresto cautelar determinado na sentença singular.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
v
isando a reforma da sentença proferida na
AÇÃO MONITÓRIA n. 1001479-02.2022.8.11.0020

movida por
BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP,
que rejeitou os embargos monitórios, porém, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da ação monitória, e converteu em título executivo judicial o débito representado pelas notas e boletos de nº 2582, 2583, 2584, 4135, 4177 e 4234, no valor devido de R$ 91.197,65 (noventa e um mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e cinco reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a contar do vencimento da obrigação (art. 397 do CC/02), e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Tendo em vista o arresto deferido no rosto dos autos nº 1000090-45.2023.8.11.0020, DETERMINOU a transferência do numerário lá depositado para os presentes autos.

Por fim, condenou a parte requerida ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados no montante de 10% do valor da atualizado da causa.

Alega a parte recorrente que fez depósitos judiciais nos autos 1000401-41.2020.8.11.0020, no montante de R$ 57.980,23, e nos autos 100090- 45.2023.8.11.0020, no valor de R$ 13.217,48, e a parte recorrida tem manifestado o interesse pelo levantamento dos valores, sem a devida comprovação de riscos de prejuízos que autorize as transferências antecipadas.

Sustenta que a parte recorrida tentou valer-se de incidente processual visando facilitar os meios executivos em desfavor do apelante, ao argumento de diversas demandas em face da empresa apelante e seu sócio, uma vez que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios (artigo 49-A do CC).

Aduz que não há indícios de pré-insolvência que demonstre a inexistência de bens para a satisfação de eventual execução, bem como inexistem provas de bens patrimoniais de propriedade da apelante.

Assevera que a ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente de dilapidação patrimonial, inviabiliza a concessão da liminar de arresto cautelar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de acolher os embargos monitórios para suspender a liminar de arresto cautelar dos valores realizados pelo apelante mediante deposito judicial nos autos 1000401-41.2020.8.11.0020 e 100090-45.2023.8.11.0020.

Nas contrarrazões (ID 209066733), o apelado argui a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos da ação monitória ajuizada pela apelada.

No caso em tela, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a autora/apelada ajuizou em face da requerida/apelante
AÇÃO MONITÓRIA n. 1001479-02.2022.8.11.0020

aduzindo que é uma corretora que intermedia a compra e venda de grãos entre fornecedores (neste caso a H.A. PIMENTA E CIA LTDA) e diversos compradores do âmbito agrícola.

Alegou que em razão da intermediação realizada, tem como contraprestação o recebimento de comissões, que são pagas pela vendedora dos grãos, ora requerida.

Aduziu que das referidas comissões, se tornou legítima credora da importância original de R$ 91.197,65, referente às comissões das Notas e Boletos de nº 2582, 2583, 2584, 4135, 4177 e 4234, acrescidos das despesas dos protestos.

Asseverou que após a cobrança dos referidos débitos e posterior protesto, a requerida ajuizou AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (nº 1000449-68.2018.8.11.0020, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, atualmente sem trânsito em julgado, prazo para RESP pelo requerido e nº1000401-41.2020.8.11.0020, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, atualmente sem trânsito em julgado, prazo para RESP pelo requerido), com o objetivo de que fosse declarado inexigíveis todos os títulos, alegando que jamais tivera qualquer relação jurídica com a requerente, porém, referidas demandas foram julgadas improcedentes, sendo a legalidade da cobrança das comissões de intermediação de grãos devidas à requerente .

Salienta que para que a liminar de baixa do protesto fosse deferida pelo r. juízo, foi determinado o depósito de caução do respectivo valor da causa, para que fosse assegurado o direito do requerido, o qual realizou o depósito judicial no montante de R$ 57.980,23 em 11/03/2021, para obter a concessão revogadora dos efeitos do protesto, sendo que nos autos nº 1000449-68.2018.8.11.0020, a liminar foi deferida SEM CAUÇÃO e nos autos nº 1000401-41.2020.8.11.0020 – a liminar foi deferida SOB CAUÇÃO.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo o deferimento liminar de expedição de ofício de ARRESTO CAUTELAR no rosto dos autos nº 1000401-41.2020.8.11.0020, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, determinando-se o bloqueio de transferência e levantamento do depósito judicial realizado pelo requerido, eis que inerente ao objeto da presente ação, transferindo respectivo valor à conta judicial vinculada à presente Monitória, após o trânsito em julgado dos respectivos autos. Subsidiariamente, postulou pelo arresto cautelar no rosto dos autos, bem como para que se abstenha de deferir qualquer levantamento de valores sobre o depósito judicial, cujo mesmo perfaz a soma original no montante de R$ 57.980,23, depositado em 11/03/2021, pois se trata de valor inerente à quitação do crédito buscado com a ação monitória.

No ID 209065322, o magistrado deferiu pedido antecipatório e DETERMINOU o arresto no rosto dos autos do processo nº 1000401-41.2020.8.11.0020, em trâmite perante o juízo de Alto Araguaia/MT.

No ID 209065331, consta certidão de arresto no rosto dos autos nº 1000401-41.2020.8.11.0020 e citação da parte requerida.

No ID 209066711, a requerida apresentou embargos monitórios, arguindo, em preliminar, o direito à suspensão do mandado de pagamento, nos termos do art. 702, §4º, do CPC/15, não preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar e a suspensão de exigibilidade dos títulos executivos.

A autora apresentou nova manifestação, requerendo a averbação de arresto no rosto dos autos nº 1000090-45.2023.8.11.0020, no montante de R$ 13.217,48.

Ao decidir, o magistrado Dr. Adalto Quintino da Silva rejeitou os embargos monitórios, porém, julgou procedentes os pedidos da ação monitória, pelo que converteu em título executivo judicial o débito representado pelas notas e boletos de nº 2582, 2583, 2584, 4135, 4177 e 4234, no valor devido de R$ 91.197,65 (noventa e um mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e cinco reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem prejuízo, deferiu o pedido de arresto no rosto dos autos nº 1000090-45.2023.8.11.0020, no montante de R$ 13.217,48 (treze mil duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos).

A parte autora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de erro material e omissão, devendo a correção monetária e juros incidirem desde a data do vencimento da obrigação (artigo 397 do CC).

A requerida apresentou contrarrazões no ID 209066716, requerendo o desprovimento.

Ao decidir, o magistrado acolheu os embargos, com efeitos modificativos para o fim de integrar a parte dispositiva, os seguintes termos:

“Posto isso, e pelo mais que nos autos consta REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS, porém, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da ação monitória, pelo que converto em título executivo judicial o débito representado pelas notas e boletos de nº 2582, 2583, 2584, 4135, 4177 e 4234, no valor devido de R$ 91.197,65 (noventa e um mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e cinco reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a contar do vencimento da obrigação (art. 397 do CC/02), e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Por fim, tendo em vista o arresto deferido no rosto dos autos nº 1000090-45.2023.8.11.0020, DETERMINOU a transferência do numerário lá depositado para os presentes autos.”

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora faz jus ao recebimento de valores devidos pela requerida, decorrente de comissões de corretagem de grãos

Salienta-se que o pagamento da comissão de corretagem, de regra, é de responsabilidade dos vendedores, conforme disposto no art. 490 do Código Civil.

In casu
, verifica-se pelos documentos de ID’s 209066692 (notas fiscais nº 2582, 2583, 2584, 4135, 4177 e 4234), são referentes a serviços de comissão de corretagem na compra e venda de grãos efetuados pela autora em favor da parte requerida, ou seja, mostra-se evidenciada a relação jurídica entre as partes, indicando os valores devidos pela ora apelante.

Salienta-se que as notas fiscais nº 2582, 2583, 2584, 4135, 4177 e 4234, foram objeto de controvérsia nas ações de inexigibilidade de título nº 1000449-68.2018.811.0020 e nº 1000401-41.2020.811.0020, ajuizadas pela ora apelante.

Da análise dos autos, resta demonstrado que a autora/apelada intermediou a compra e venda de grãos em favor da parte apelante, a qual deixou de cumprir com os pagamentos, conforme se verifica dos diversos documentos anexados (notas fiscais, contratos, e-mails, de ID’s 209066694.

Logo, diversamente do alegado pela apelante resta demonstrado que houve a efetiva realização do negócio e a ausência de pagamento pela apelante, conforme se vê das ações de inexigibilidade de título ajuizadas pela requerida/apelante nos processos nº 1000449-68.2018.811.0020 e nº 1000401-41.2020.811.0020, as quais foram julgadas improcedentes, com trânsito em julgado, e que reconheceu o vínculo contratual referente à comissão de corretagem de grãos entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROCEDÊNCIA - COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS REFERENTES ÀS COMISSÕES DE CORRETAGEM DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A efetiva prestação do serviço contratado basta para tornar exigível o pagamento da contraprestação, porém, se não restou demonstrada a existência de contrato de corretagem de grãos entre as partes por qualquer meio de prova, não há falar em recebimento das comissões por parte da requerida/apelante.

Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15 compete à parte requerida a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que, no caso não ocorreu.-
(N.U 1000401-41.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROCEDÊNCIA - COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS REFERENTES ÀS COMISSÕES DE CORRETAGEM DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO/CORRETAGEM – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A efetiva prestação do serviço contratado basta para tornar exigível o pagamento da contraprestação, porém, se não restou demonstrada a existência de contrato de corretagem de grãos entre as partes por qualquer meio de prova, não há falar em recebimento das comissões por parte da requerida/apelante.

Nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15 compete à parte requerida a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que, no caso não ocorreu.-
(N.U 1000449-68.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Diante de tal contexto, infere-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, comprovando fato impeditivo do direito da parte autora, devendo ser mantida a sentença singular.

Assim, não há falar em suposições, mas em comprovação do débito da parte apelante, motivo pelo qual deve ser mantido o arresto cautelar determinado na sentença.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
e majoro os honorários em 15% sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024